Tribunal: TJDFT
Processo: 0713441-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A CONCLUSÃO JURÍDICA: RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”, MEDIANTE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, DEDUZIDAS AS TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELO BANCO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradição na decisão colegiada originária, centrada no seguinte aspecto: [...] na fundamentação da sentença, confirmada por esta Turma, houve o entendimento de que o valor pago pelo Autor, ora embargado, até outubro de 2020 já era suficiente para quitação dos valores tomados pelos saques de cartão de crédito (...) No entanto, as decisões judiciais determinaram a devolução in totum dos valores descontados, com abatimento do valor emprestado, ou seja, contrário à afirmação de que os valores pagos até a data supracitada seriam suficientes para quitação do débito. Da leitura detida das decisões, resta dúvida de qual seria o termo inicial para a devolução dos valores, quais sejam, se a partir de outubro de 2020 ou se referente a todos os descontos [...]
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário. Com efeito, conforme os bem lançados fundamentos da sentença (mantida em grau revisional – Lei 9.099/95, art. 46), em face do retorno das partes ao status quo ante (nulidade do contrato, [...] deverá o réu devolver ao autor os valores descontados em folha de pagamento, na sua forma simples, incluídas as parcelas descontadas ao longo da lide, corrigidos monetariamente desde o efetivo desconto, deduzidos os valores das transferências realizadas pelo banco réu, referentes aos quatro contratos no importe de R$ 9.283,90, corrigidos monetariamente desde os efetivos depósitos, sob pena de enriquecimento sem causa [...].
III. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
IV. Improvidos os embargos declaratórios.